Tribunal: TJSP
Processo: 1003624-23.2018.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Coluna – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 1003624-23.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FRANCISCO EDIMAR PEREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003624-23.2018.8.26.0127
Voto no 23.579
fls.2
REEXAME NECESSÁRIO No 1003624-23.2018
RECORRENTE:
Juízo ex officio
PARTES:
Francisco Edimar Pereira e INSS
COMARCA:
Carapicuía 2a Vara Cível
VOTO No 23.579
Acidentária

Coluna

Incapacidade
laborativa parcial e permanente e nexo
causal comprovados
Auxílio-Acidente
devido Procedência mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial em face da r. sentença de
fls. 238/242, que, em lide acidentária, julgou parcialmente
procedente a pretensão para condenar o INSS ao pagamento de
auxílio acidente, em razão de moléstia em coluna lombar,
derivada de acidente típico.
Intimadas, as partes não apresentaram
recursos voluntários (fl. 246)
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso o recurso oficial, o qual devolve a
esta Corte a plena apreciação da matéria em debate.
Lide acidentária ajuizada por fiscal de loja
(CTPS - fl. 14), que alega incapacidade laborativa derivada de
sequela em coluna lombar, adquirida em acidente laboral, sofrido
em 14.01.1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003624-23.2018.8.26.0127
Voto no 23.579
fls.3
O autor alega que, após o acidente,
esteve em tratamento em gozo do auxílio doença acidentário e
que, apesar de permanecer incapaz para o labor, o INSS
concedeu a alta médica, cessando o pagamento do benefício.
Veio em busca do amparo acidentário.
Dos
autos
constam
a
cópia
da
comunicação de acidente do trabalho - CAT, emitida pela
empregadora (fls. 16/18, 28/29), e os informes previdenciários que
revelam a concessão administrativa do auxílio doença acidentário
(fls. 42/49, 113/143 e 151/157).
Por seu turno, a perícia médica descreveu
os seguintes achados, do exame físico:
Durante o exame pericial o autor apresentou
limitação de movimentos da coluna lombar, atrofia muscular da coxa e
perna direita, alteração do reflexo patelar a direita, diminuição da força
motora do membro inferior direito. Apresenta alterações da marcha e
sinais de compressão radicular.
O Autor apresenta quadro doloroso crônico na
coluna lombar devido hérnia discal e estenose do canal vertebral. (fl.
193).
A par dos dados colhidos, o jurisperito
defendeu a existência de incapacidade parcial e permanente:
Diante do exposto concluímos que o autor é
portador de doença degenerativa da coluna cervical com hérnia discal e
estenose de canal lombar. O autor é portador de limitação funcional da
coluna lombar e membro inferior direito que, apesar dos tratamentos
apresenta sintomatologia que o incapacita para o trabalho (fl. 193).
E, ao prestar esclarecimentos, ratificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003624-23.2018.8.26.0127
Voto no 23.579
fls.4
suas conclusões, indicando que o autor possui restrições para o
trabalho habitual (fl. 226).
No mais, o jurisperito admitiu o nexo
causal entre as queixas em região lombar e o infortúnio relatado
na inicial:
O nexo de causalidade para a doença presente
na coluna lombar do autor e seu trabalho existe e é estabelecido pela
comunicação de acidente de trabalho. (fl. 193).
O laudo pericial encontra-se devidamente
elaborado e fundamentado, não havendo elementos capazes de
contradizer suas conclusões, ausente parecer técnico divergente.
Registre-se, ainda, que o ente público
apresentou 'proposta de acordo' mas não houve a adesão do
segurado (fls. 236/237).
Logo,
configurada
a
incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo causal, de rigor a
manutenção da r. sentença que concedeu o auxílio acidente de
50%, conforme artigo 86, da Lei no 8.213/91, ao autor.
O termo inicial do benefício deve ser
modificado para a data da juntada do laudo (20.11.2018), pois
quando positivada a consolidação das sequelas a gerar
inequívoca incapacidade laborativa.
Em caso de afastamentos posteriores ao
termo inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o
auxílio acidente deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de
cumulação do auxílio acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador, conforme Decreto Lei no 3.048/99, art. 104, §6o.
A atualização monetária será feita pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003624-23.2018.8.26.0127
Voto no 23.579
fls.5
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores,
observando-se a decisão proferida no dia 20 de setembro de
2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral,
Recurso Extraordinário no 870.947, na qual declarada a
impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como
critério de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importante mencionar que, no dia 03 de
outubro do corrente ano, o E. Plenário da Corte Suprema rejeitou
todos os embargos de declaração interpostos contra a decisão
acima aludida, entendendo pela desnecessidade de modulação,
traduzindo-se
na
retroatividade
da
declaração
de
inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto na
Lei no 11.960/09, desde sua vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial do benefício, de forma decrescente, mês a mês,
conforme percentual previsto em lei, observando-se o disposto na
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não
alterado pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Fica consignado que o termo final dos
juros deverá ser objeto de discussão na fase de liquidação.
Para a implantação administrativa do
auxílio acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial
da benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais, devendo, contudo, reembolsar as despesas
comprovadas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1003624-23.2018.8.26.0127
Voto no 23.579
fls.6
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Considerando a consolidação das lesões
sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente
o caráter vitalício do benefício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR